Tribunal: TJDFT
Processo: 0024134-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024134-12.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL TOSTES MESSIAS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO HEMOFILIA. SUBMISSÃO À JUNTA MÉDICA OFICIAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESERVADO. SUBSTITUIÇÃO DO TRATAMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVAMENTE ELEVADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Deve o julgador oportunizar o debate entre as partes sobre todas as questões a serem resolvidas no curso do processo. Entretanto, não há o dever de cientificar as partes quanto aos fundamentos legais adotados para o julgamento da causa. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 3. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 4. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 5. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-lo e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da SL no 1019/DF e SL no 1022/DF, a alteração de tratamento a que se submete o paciente hemofílico depende de laudo formulado por junta médica oficial. 7. A adoção de medicamento comprovadamente eficaz ao tratamento da enfermidade que acomete o paciente em detrimento de outro não traduz, por si só, ofensa ao direito fundamental à saúde, em especial nos casos em que o quadro de saúde do cidadão foi submetido à análise de junta médica oficial que, através de análise individual do caso, de forma fundamentada, entendeu pela desnecessidade de utilização do método ou medicamento pleiteado. 8. A decisão da referida junta médica oficial esta submetida, apenas, ao controle de legalidade, visto que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo. 9. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado, quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 10. Verificado que o valor atribuído à causa que visa o fornecimento de medicamento de uso contínuo, com alto custo de aquisição, é excessivamente alto, mesmo quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência. 11. Preliminares de afronta ao princípio da não surpresa, ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa rejeitadas. 12. Recurso do autor conhecido e desprovido. 13 Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, porque a turma julgadora, ao decidir serem incabíveis os honorários recursais, o fez sob o fundamento de não estarem preenchidos os requisitos necessários na forma do aludido dispositivo (Id 16385187-Pág. 11). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003